Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020201-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, GILMAR BRAGA DAMACENO APELADO: GILMAR BRAGA DAMACENO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DFTRANS – TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN-DF – DEPARTAMENTO DE TRÂNSTIO DO DISTRITO FEDERAL (ID 12865726) e GILMAR BRAGA DAMACENO (ID 12865723) em face de Sentença (ID 12865722) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a invalidade da apreensão do veículo, assim como de todas as taxas que dela decorrem (remoção, depósito entre outras), mantendo íntegros a multa de trânsito e os pontos na CNH do condutor. Em petição de ID 17810871, a parte Apelante GILMAR BRAGA DAMACENO requer a manutenção do sobrestamento do presente processo e de todos os demais com o mesmo objeto até o trânsito em julgado do RE 661.702 em trâmite no STF. A parte Apelante manifesta-se no sentido do prosseguimento do julgamento, com designação de nova data. Tendo em vista os autos estarem pautado para julgamento em plenário VIRTUAL, designada para ocorrer no período de 19/08/2020 a 26/08/2020, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada (ID 17770323 - Certidão), quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do artigo 933 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 16:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador